Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-25.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.